Tribunal: TJSP
Processo: 2253547-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2253547-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante ROBERTO DE OLIVEIRA ROCHA e Paciente NELSON DE
OLIVEIRA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: julgaram
prejudicada a impetração nos termos do art. 659 do Código de Processo
Penal.v.u.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253547-39.2020.8.26.0000 -Voto no 45193
2
VOTO no: 45.193
HABEAS CORPUS no: 2253547-39.2020.8.26.0000
IMPETRANTES: Roberto de Oliveira Rocha
PACIENTE: Nelson de Oliveira Rocha
COMARCA: Presidente Prudente
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pelo advogado Roberto de Oliveira Rocha em favor de NELSON DE OLIVEIRA
ROCHA ao fundamento, em breve síntese, de que o paciente estaria sofrendo
constrangimento ilegal devido ao excesso de prazo para a apreciação de pedido de
progressão ao regime aberto, interposto há três meses. (fls. 1/3 e documentos fls.
4/16).
O impetrante argumenta, em suma, sobre a ilegalidade na
situação do paciente, traduzida pelo excesso de execução, uma vez que adimplidos os
requisitos legais para a concessão do benefício requerido desde 24 de julho do
corrente ano, sem notícia da prestação jurisdicional. Observou que o agora paciente
não pode responder pela responder pela desídia do Estado no cumprimento de seu
dever. Por isso, requer seja concedida ao paciente a progressão ao regime aberto,
expedindo-se em favor dele o alvará de soltura.
Indeferida a liminar (fls. 18/19), encontram-se nos autos as
informações do r. Juízo apontado como coator (fls. 22/23) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo não conhecimento da impetração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253547-39.2020.8.26.0000 -Voto no 45193
3
porquanto prejudicado o pedido (fls. 25/26).
É o relatório.
O caso, de fato, é de se julgar prejudicada a impetração.
Segundo consta, o paciente cumpre pena de 2 (dois) anos e 6
(seis) meses de reclusão regime semiaberto, por incurso no art. 304 c.c. o art. 297,
ambos do Código Penal, com vencimento previsto para 23/8/2022 (fls. 5/6).
Sucede que consoante as informações prestadas pela douta
autoridade apontada como coatora, o paciente teve deferida a progressão ao regime
aberto em 27/10/2020
Assim, alcançada a almejada progressão, o fato apontado
como constrangimento ilegal não mais subsiste, ficando prejudicada a impetração em
face da perda de seu objeto.
Diante do exposto, julga-se prejudicada a impetração nos
termos do art. 659 do Código de Processo Penal.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator